Tribunal: TJES
Processo: 5031917-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar a manutenção de candidato no concurso público regido pelo Edital SEJUS nº 001/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato, portador de visão monocular, da lista de aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O candidato apelado possui baixa acuidade visual em um dos olhos (20/400), condição que se amolda à definição normativa de deficiência visual prevista no inciso III do art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999.

4)
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula 377, de que "[o] portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes".

5)
A jurisprudência da Corte Cidadã orienta que o inciso III do art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999 deve ser interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo diploma, para não excluir os portadores de visão monocular do acesso às vagas destinadas a pessoas com deficiência.

6)
A manutenção do candidato no certame encontra respaldo em precedente desta Corte de Justiça, que, em caso análogo, garantiu a permanência de candidato com visão monocular no mesmo concurso, ao reconhecer a aptidão para o cargo e afastar a legalidade da eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas a pessoas com deficiência, nos termos da Súmula 377 do STJ.

2. A condição de visão monocular enquadra-se no conceito de deficiência visual para fins de concurso público, conforme interpretação sistemática do Decreto n.º 3.298/1999.

3. É ilegal o ato administrativo que exclui candidato com visão monocular de concurso público quando não demonstrada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 3.298/1999, art. 3º e art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 377; STJ, RMS 19257/DF; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5013804-14.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031917-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO COSTA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar a manutenção de candidato no concurso público regido pelo Edital SEJUS nº 001/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato, portador de visão monocular, da lista de aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O candidato apelado possui baixa acuidade visual em um dos olhos (20/400), condição que se amolda à definição normativa de deficiência visual prevista no inciso III do art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999.

4)
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula 377, de que "[o] portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes".

5)
A jurisprudência da Corte Cidadã orienta que o inciso III do art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999 deve ser interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo diploma, para não excluir os portadores de visão monocular do acesso às vagas destinadas a pessoas com deficiência.

6)
A manutenção do candidato no certame encontra respaldo em precedente desta Corte de Justiça, que, em caso análogo, garantiu a permanência de candidato com visão monocular no mesmo concurso, ao reconhecer a aptidão para o cargo e afastar a legalidade da eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas a pessoas com deficiência, nos termos da Súmula 377 do STJ.

2. A condição de visão monocular se enquadra no conceito de deficiência visual para fins de concurso público, conforme interpretação sistemática do Decreto n.º 3.298/1999.

3. É ilegal o ato administrativo que exclui candidato com visão monocular de concurso público quando não demonstrada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 3.298/1999, art. 3º e art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 377; STJ, RMS 19257/DF; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5013804-14.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato apelado, portador de visão monocular, da lista de aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário.

Pois bem. De acordo com as informações extraídas dos laudos que instruem a peça vestibular, o apelado possui acuidade visual sem correção 20/400 (
=
0,05
) em olho direito e 20/80
(= 0,
25
)
em olho esquerdo, conforme a escala de
Snellen
.

A baixa acuidade visual do olho direito, de fato, amolda-se à definição normativa de
deficiência visual
,
que abrange tanto a cegueira quanto a baixa visão
, à luz os parâmetros objetivos delineados pelo Decreto n.º 3.298/1999, como subsegue:

Art. 4º
É considerada pessoa portadora de deficiência
a que se enquadra nas seguintes categorias:

III -
deficiência visual
- cegueira,
na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho
, com a melhor correção óptica; a
baixa visão
, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

Na esteira da jurisprudência da Corte de Cidadania:
“O art. 4º, III, do Decreto 3.298/99, que define as hipóteses de deficiência visual, deve ser interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo diploma legal, de modo a não excluir os portadores de visão monocular da disputa às vagas destinadas aos portadores de deficiência física. [...]”
(RMS 19257 DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 333)

Incide, no caso, a Súmula 377 do STJ, pela qual
“[o] portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.

A propósito do tema, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE APROVADOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação de candidato com deficiência visual (visão monocular) de concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário, determinando sua reinclusão na lista de classificados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessão de tutela de urgência para manutenção do candidato no certame implica esgotamento do mérito; e (ii) se a eliminação de candidato com visão monocular por inaptidão médica viola seus direitos constitucionais. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência não esgota o mérito da demanda, apenas mantém o status quo até julgamento definitivo. 4. O candidato com visão monocular possui laudo médico atestando sua aptidão para o cargo, sem demonstrar incompatibilidade com as funções de Inspetor Penitenciário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para reinclusão de candidato com deficiência visual em concurso público não esgota o mérito, podendo ser revista ao final da demanda.". (TJES, Data: 27/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013804-14.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
mantendo integralmente a sentença
.

Elevo os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.